Tribunal: TJES
Processo: 0001620-40.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001620-40.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FISIO E FITNESS ARTIGOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA

APELADO: TIGER-GYM MARATAIZES EIRELI e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PRODUTO. ESTEIRAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO FABRICANTE. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. ART. 441 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Fisio e Fitness Artigos Ortopédicos e Esportivos Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” movida por Tyger-Gym Marataízes Eireli e condenou a apelante e Brudden Equipamentos Ltda. à substituição dos equipamentos com vícios de qualidade adquiridos pela primeira apelada. A sentença impôs a responsabilidade pelo vício redibitório nos termos do Código Civil, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se os defeitos dos produtos adquiridos pela primeira apelada resultaram de mau uso, o que eximiria a apelante da responsabilidade pela substituição dos equipamentos; e (ii) examinar se a responsabilidade pela troca deveria recair exclusivamente sobre o fabricante, Brudden Equipamentos Ltda.

III. Razões de decidir
3. A tese de mau uso alegada pela apelante não se sustenta, uma vez que a comunicação de defeitos foi realizada no dia seguinte à entrega e em ocasiões posteriores, conforme comprova o depoimento do técnico que atendeu as solicitações.
4. Não houve prova de que as manutenções preventivas não foram realizadas adequadamente, e a necessidade de lubrificação alegada pela apelante contraria as instruções do manual do produto, que prevê intervalo mínimo de um ano para tal.
5. A responsabilidade pela substituição dos produtos não recai apenas sobre o fabricante, pois a apelante celebrou contrato de compra e venda, sendo responsável pelos vícios ocultos nos termos do art. 441 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O vendedor responde pelos vícios ocultos presentes no bem adquirido, independentemente da possibilidade de defeito ser de responsabilidade do fabricante." "2. A alegação de mau uso não exime o vendedor de sua responsabilidade, se não demonstrada por prova robusta e contrária à documentação e manual técnico do produto."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 441.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, APCV 5001580-93.2021.8.13.0684; TJSP, Apelação Cível 1001450-95.2023.8.26.0311; TJES, Apl 0010397-38.2009.8.08.0024.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001620-40.2020.8.08.0069

APELANTE:
FISIO E FITNESS ARTIGOS ORTOPÉDICOS E ESPORTIVOS LTDA

APELADOS:
TYGER-GYM MARATAÍZES EIRELI e BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FISIO E FITNESS ARTIGOS ORTOPÉDICOS E ESPORTIVOS LTDA
, contra a r. sentença do id. 9874680, integrado pelo pronunciamento do id. 9875340, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por
TYGER-GYM MARATAÍZES EIRELI
em desfavor da apelante e de
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 9875342), alega a apelante, em síntese, que a condenação à substituição dos equipamentos foi indevida, pois os problemas observados nas máquinas decorrem, segundo argumenta, de mau uso praticado pela parte recorrida, ora autora.

Argumenta que a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar os defeitos dos produtos, como exige o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Aduz que apresentou prova da assistência técnica prestada, bem como vídeos e depoimentos que indicariam o estado inadequado das esteiras devido à falta de cuidados.

Sustenta que não houve falha na prestação dos serviços, mas mau uso da autora, ora apelada.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para que fosse reformada a sentença, afastando-se a sua condenação à substituição dos equipamentos, ou, alternativamente, que fosse atribuída à BRUDDEN DA AMAZÔNIA LTDA a responsabilidade pela troca.

Contrarrazões nos ids. 9875346 e 10523844, apresentadas, respectivamente, por TIGER-GYM MARATAIZES LTDA e BRUDDEN DA AMAZÔNIA LTDA, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Insurge-se a apelante, ora demandada, contra a sentença de origem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais formulados pela primeira apelada, para condenar as rés à “substituição das máquinas por outras novas, cumprindo à requerente a devolução das antigas à parte requerida”.

Consta nos autos que, em 27/03/2018, a primeira apelada, Tygem-Gim Marataízes, adquiriu 04 (quatro) Esteiras da marca “Movement”, modelo LX160 G4 220V pelo valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 31.200,00 (trinta e urn mil e duzentos reais), com garantia de 05 (cinco) anos, contudo, no dia seguinte à entrega, duas delas já apresentavam defeito, além de ter ocorrido outros problemas ao longo dos meses posteriores à aquisição.

Consoante já externado nos autos do recurso de Agravo de Instrumento n. 5003366-94.2022.8.08.0000, que manteve a decisão do juízo
a quo
que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, a relação entre as partes deve ser examinada sob a perspectiva do contrato firmado entre as partes e do Código Civil.

O defeito nos produtos adquiridos é incontroverso, porém, defende a apelante que tais vícios decorreram de mau uso da primeira apelada, tese que não restou evidenciada nos autos.

Isso porque, como bem exposto pelo juízo
a quo
, a apelante não nega que houve comunicação, pela autora na origem, acerca do mau funcionamento das máquinas, tanto no dia posterior ao recebimento (fl. 40), quanto nas datas subsequentes (fls. 42/43 e 126/128), sem a devida solução para o caso.

A prova oral produzida, de igual forma, também confirma a existência de defeitos e o técnico que prestou depoimento, inclusive, Senhor Adriano, narrou que foi ao local mais de dez vezes para verificar os problemas relatados nas esteiras (a partir dos 18 min. da gravação da audiência).

Quanto ao argumento de que não houve manutenções preventivas, nota-se que não foi apresentada qualquer prova sobre esse fato, como um relatório técnico descrevendo a situação, uma comunicação assistência técnica advertindo sobre a necessidade de cuidados regulares ou, ainda, uma observação no documento relativo à manutenção preventiva feita em 2019 (fls. 72/73).

Verifica-se que foram apontados defeitos na parte elétrica atinente à indicação da frequência cardíaca, bem como no deslizamento da lona dos produtos, tendo o representante legal da apelante informado que os problemas eram oriundos da ausência de lubrificação, além de o técnico ouvido como informante ter salientado a necessidade de lubrificação e realização deste nos momentos em que comparecia ao local para verificação dos problemas.

Entretanto, o Manual de funcionamento dos produtos informa que o usuário não pode fazer a lubrificação antes de um ano, com a advertência de que é necessário esperar o fim do prazo marcado na etiqueta (fl. 38-v), de forma que a suposta causa para incorreto funcionamento não se sustenta por confrontar indicação do próprio fabricante.

Nesses termos, não está evidenciado o mau uso defendido pela apelante a fim de afastar a condenação à substituição dos equipamentos.

Quanto ao direcionamento da condenação apenas à fabricante, de igual modo, entendo que o pedido não merece acolhida, pois apelante celebrou contrato de compra e venda dos bens móveis e, dessa forma, deve ser responsabilizada por defeitos que estavam presentes no momento da compra, ainda que ocultos e que não tenham sido informados.

Nesse sentido, em se tratando de defeito na coisa objeto do contrato que comprometia o seu valor e a sua funcionalidade, mas que só foi descoberto posteriormente, responde a apelante, alienante do bem, contra os vícios ocultos não conhecidos pela compradora, ora apelada/autora, nos termos do artigo 441 do Código Civil.

Sobre a questão, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive desta Corte:

[...] O surgimento de dano no motor do veículo de modo a inviabilizar seu uso caracteriza-se como vício redibitório. Comprovada a preexistência do dano ao advento da compra e venda responde o vendedor pela indenização material. A negativa de conserto ou reparação do dano pelo vendedor quanto a vício redibitório constatado no dia da venda que inviabiliza o uso completo do bem materializa lesão de cunho moral. A fixação do quantum indenizatório a ser solvido a tal título depende das circunstancias do caso em concreto e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG; APCV 5001580-93.2021.8.13.0684; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; Julg. 23/10/2024; DJEMG 24/10/2024)

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. Compra e venda de bem móvel. Não incidência do CDC na hipótese dos autos. Vício redibitório. Caracterização. Responsabilidade civil do vendedor. Cód. Civil, art. 441. Direito da autora ao reembolso dos valores adimplidos para o conserto do bem. Prazo decadencial não esgotado. Exegese do disposto no art. 445, § 1º, do Cód. Civil. Sentença alterada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001450-95.2023.8.26.0311; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 21/10/2024; Data de Registro: 21/10/2024) (TJSP; AC 1001450-95.2023.8.26.0311; Junqueirópolis; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Nascimento; Julg. 21/10/2024)

[...] É devido o ressarcimento do valor pago pelo adquirente na hipótese de se constatar vício redibitório, conforme previsão dos arts. 441, caput e 443, CC. lV - Como determina o art. 8º do CPC, "ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência". V - O quantum fixado a título de indenização, seja por dano material ou moral, deve ser adequado para reparar o dano sofrido em sua real extensão e ainda atender o caráter punitivo-pedagógico que lhe é inerente, sem ensejar no enriquecimento ilícito da vítima. VI - Procedência da pretensão autoral, sendo extinto o processo na forma do art. 487, I, CPC. (TJES; Apl 0010397-38.2009.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 09/07/2018; DJES 23/07/2018)

Assim, não há motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos, pois evidenciados os problemas nos equipamentos e inexistentes elementos que indicam o uso inadequado por parte da autora, ora apelante.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Diante da interposição do recurso apenas por uma das rés e em atenção ao fato de que houve a condenação ao pagamento
pro rata
das despesas decorrentes da sucumbência, redimensiono os percentuais atinente à verba honorária em conformidade com o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo a apelante responder por 60% (sessenta por cento) dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual 04-06/12/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões